Tribunal: TJMT
Processo: 1009347-62.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009347-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), EDER LASTA - CPF: 030.111.679-23 (AGRAVANTE), VOLMIR LASTA - CPF: 865.763.309-44 (AGRAVANTE), ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO - CPF: 574.981.649-49 (AGRAVANTE), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (AGRAVADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009347-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDER LASTA, VOLMIR LASTA, ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO

AGRAVADO: MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE AVERBAÇÃO E PENHORA DE IMÓVEL NA MATRÍCULA – BEM
NÃO REGISTRADO EM NOME DOS DEVEDORES – ADMISSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO PARA QUE TERCEIRO EFETUE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO PELOS AGRAVANTES - AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Somente aquele que foi atingido pela decisão pode impugná-la.

É admissível a penhora na matrícula de imóvel, ainda que não tenha sido registrado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009347-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:EDER LASTA, VOLMIR LASTA E ADEMIR

FRANCISCO BOSQUEIRO

AGRAVADA:

MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS

AGROPECUÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1009347-62.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta, deferiu a expedição de mandado de averbação e penhora do imóvel registrado sob a matrícula 3346 em Ribeirão Cascalheira e a intimação de Edilson Furquim Guimarães para que efetue o depósito de R$262.500,00 como garantia (id 40647489 – pág. 19).

Eles alegam que a área não lhes pertence, conforme consta no registro do
cartório imobiliário
.

Afirmam que o contrato particular de promessa de compra e venda apresentado pelo exequente, pactuado por Edilson Furquim Guimarães e os executados Volmir Lasta, Eder Lasta e Ademir Francisco Bosqueiro, carece de validade, porque não tem o condão de transmitir a propriedade imobiliária – se registrado sim, configuraria direito real de aquisição.

Argumentam que, quanto ao depósito a ser feito nos autos, o prazo final da avença será em 31-4-2021, e por isso o pagamento não pode ser antecipado em um ano. E mais, o valor a ser depositado é maior do que débito.

Efeito suspensivo indeferido (id 42577493 – pág. 01/02).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso e postula a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, em 10% sobre o valor corrigido da causa (id 45554487 – pág. 01/09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009347-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDER LASTA, VOLMIR LASTA, ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO

AGRAVADO: MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os autos mostram que os agravantes assinaram uma Cédula de Produto Rural em 05/02/2018, comprometendo-se a entregar 20.000 sacas de milho de 60kg cada da safrinha 2018/2018, de 15/06/2018 até 30/07/2018 no armazém da empresa NIDERA SEMENTES LTDA.

Na data do vencimento da CPR eles entregaram parcialmente o produto, restando 886 sacas de milho.

Oposta a Execução e pelo fato de os executados não ofertarem bens à penhora, o exequente informou ao juízo que os devedores possuíam uma área 586,4535ha, em Ribeirão Cascalheira, adquirida mediante dação em pagamento, juntando cópia do contrato e da matrícula do imóvel.

Requereu a expedição de mandado de averbação e constrição relativa ao referido imóvel, o que foi deferido.

Apesar de não estar registrado em nome dos devedores, constata-se que
foram registradas hipotecas de 3º, 4º e 5º grau sobre ele, emitidas por VOLMIR LASTA (agravante), figurando como avalista VALDIR LASTA e EDER LASTA (também agravante)
, como credor o BANCO DO BRASIL S/A e interveniente garantidores LUIZ CARLOS SCHONS e CENI DAPPER SCHONS.

Logo, não só o contrato como também os registros mencionados indicam que o bem pode ser de propriedade dos agravantes, ainda que não tenham regularizado o domínio.

Ademais, é admissível a penhora na matrícula de imóvel apesar da ausência de registro da compra e venda, até porque o STJ admite a oposição de Embargos de Terceiro fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS E AÇÕES SOBRE BENS MÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. I. É cediço que, possuindo o devedor direitos sobre veículos alienados fiduciariamente à instituição financeira, dos quais é possuidor direto, possível efetivar-se constrição sobre tais direitos, via Sistema RENAJUD. Precedentes desta Corte e do STJ. II. Consoante a interpretação do art. 673, do CPC, e da jurisprudência, é possível a realização de penhora sobre os direitos advindos de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que esse não tenha sido registrado na matrícula. Na hipótese, o bem foi inclusive objeto de partilha entre os agravados, autorizando a constrição pretendida. Agravo de instrumento provido. Decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70065621989, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 09/07/2015).
(TJ-RS - AI: 70065621989 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 09/07/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2015)

PENHORA SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADO NO NOME DO DEVEDOR – ADMISSIBILIDADE – SÚMULA 84 DO STJ. Não obstante a ausência de registro da escritura de compra e venda perante o registro imobiliário, a penhora sobre o respectivo imóvel é providência cabível, conforme entendimento jurisprudencial

consubstanciado através da Súmula 84 do C. STJ.
(TRT-1-AP: 00017412820125010026. Relator Dalva Amélia de Oliveira, julgado em 13/06/2017)

Quanto a expedição de mandado de penhora e intimação a Edilson Furquim Guimarães, terceiro estranho à lide (Execução), para efetuar o depósito de R$262.500,00,
verifica-se que figurou como comprador
no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Pessoa Jurídica e Bens firmado com os agravantes (EDER E ADEMIR).

Além disso, os recorrentes não tem interesse e tampouco legitimidade para impugnar decisão que afeta terceiros.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020